Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-62.2017.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002777-62.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLINSMAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 048.139.371-44 (RECORRENTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1002777-62.2017.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Klinsman Alves de Oliveira

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem de pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO –
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –
CANDIDATO EXCLUÍDO NA ÚLTIMA FASE – DETERMINAÇÃO DE REINCLUSÃO DO AUTOR NO CERTAME – RETORNO À CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR – CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM POSIÇÃO INFERIOR NOMEADOS PELO ESTADO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – PRETERIÇÃO DEMONTRADA – DIREITO À NOMEAÇÃO – COROLÁRIO LÓGICO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
cumprimento
de
sentença
deve ser processado de maneira a conferir a satisfação da obrigação pelo resultado prático que melhor equivalha ao estritamente imposto pelo título executivo judicial transitado em julgado.

O STF, adotando o rito de repercussão geral no
RE 837.311 (Tema 784)
, decidiu que o direito subjetivo à
nomeação
dos aprovados em
concurso público
somente exsurge nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas dentro do edital (
RE 598.099, Tema 161
); preterição na
nomeação
por não observância da ordem de classificação (Súmula
15
do STF); e surgimento de novas vagas, ou abertura de novo
concurso
durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada de candidatos já classificados.

RELATÓRIO

Cuida-se de recuso inominado interposto pela parte exequente ante sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença, considerando cumprida a obrigação e exaurida a prestação jurisdicional.

Trata-se, na origem, de ação intentada por candidato aprovado nas primeiras etapas do concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar (
Edital No 002/2013 - SAD/SESP/MT), que restou excluído do certame na última fase, após parecer de
“não recomendado”
pela comissão de investigação funcional e documental.

Proferida sentença de improcedência dos pedidos autorais, foi interposto recurso inominado, que restou provido por esta Turma Recursal, anulando o ato que excluiu o candidato e determinando seu retorno ao certame, na classificação até então ocupada.

Com o retorno dos autos à origem, o autor, ora recorrente, iniciou o cumprimento de sentença, objetivando sua convocação para matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar e posterior posse no Cargo de Aluno Soldado.

Intimado para dar cumprimento à obrigação de fazer, o Estado de Mato Grosso sustentou que o candidato não possuiria direito à imediata posse, a uma porque foi classificado fora do número de vagas ofertado no certame, a duas porque não haveria Curso de Formação de Soldado em andamento na presente data, etapa inicial após provimento do cargo em questão.

Assim, a fim de dar cumprimento à obrigação reconhecida em acórdão por esta Turma Recursal, publicou Edital de Retificação do resultado final do certame, em 29/06/2021, oportunidade em que o demandante foi reincluído na lista de classificação, posicionado no 76o lugar.

Irresignado, o exequente peticionou novamente ao Juízo de 1o grau, sustentando que lhe assistiria direito à convocação específica para matrícula e, posteriormente, posse no referido cargo, pugnando, se fosse o caso, pela manutenção na condição de “aluno-soldado”, realizando atividades administrativas, até que lhe seja ofertada a participação no Curso de Formação específico.

Não obstante, a Magistrada entendeu que a obrigação estaria satisfeita, julgando extinto o processo, decisão em desfavor da qual o demandante se insurge pelo presente recurso.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O ponto nodal do debate em esgrima reside em verificar se o demandante, enquanto candidato aprovado fora do número de vagas previsto pelo edital de concurso público, possui direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido, lastreado no acórdão que anulou o ato de sua exclusão do certame em comento.

Ao que se vê dos autos, o julgamento proferido por esta Turma Recursal na fase de conhecimento, sob relatoria da MM. Lúcia Peruffo, culminou na seguinte determinação:

“Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para DECLARAR nulo o resultado da 5.a fase do concurso, consistente na investigação funcional e documental, que considerou o Recorrente “não recomendado”, com o prosseguimento do certame nas demais fases.”

No entanto, considerando tratar-se da última fase do
certame, por certo o próximo passo seria a aprovação do agente, mantida a classificação anteriormente ocupada.
Ao que se vê, a reinclusão foi atendida pelo ente estadual.

A princípio, poder-se-ia afirmar que não assistiria ao demandante o direito subjetivo à nomeação, mas apenas à permanência no certame, considerando que sua aprovação deu-se fora no número de vagas previsto no Edital do concurso.

No entanto,
restou comprovado inequivocamente nos autos que foram nomeados candidatos classificados em posição posterior à do demandante
, tendo em vista que constava sua exclusão à época.

Em que pese a nomeação de candidatos aprovados em concurso público se subsumir ao juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração na decisão do momento para sua efetivação, o que acaba por obstar o deferimento de nomeação/posse pelo Poder Judiciário, observa-se que, a partir do ponto em que a autoridade nomeou candidatos aprovados após o demandante, resta o direito subjetivo do autor de se ver imediatamente nomeado, vez que
o requerido já realizou a ponderação do mérito administrativo e reconheceu que a vaga deveria ser preenchida
.

A respeito da nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital de concurso público, há entendimento pacífico e sedimentado na jurisprudência de que constitui verdadeiro direito subjetivo do indivíduo.
[1]

Em se tratando de candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previsto, haveria mera expectativa de direito, ressalvadas algumas hipóteses excepcionais.

Entre elas, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital que seja preterido em decorrência da nomeação de candidatos classificados em colocação inferior.
Nesse sentido, inclusive, tem-se a tese definida no
RE 837.311
, sob Relatoria do Ministro
Luiz Fux
(Tema 784 da repercussão geral):

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Na mesma senda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO. DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. - É incontroverso na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público são detentores de mera expectativa de direito à nomeação pela Administração, a qual não tem a obrigação de nomeá-los dentro do prazo de validade do certame. - Ocorrendo preterição do impetrante em benefício de outros candidatos aprovados em classificação inferior para o provimento de vagas do mesmo cargo, nasce o direito de nomeação. - Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(RMS 15027 BA, SEXTA TURMA, Relator Ministro VICENTE LEAL, julg. em 18/12/2002)

Assim, sendo o Requerente, posicionamento em colocação anterior na lista de espera para o referido cargo, possui o direito subjetivo à nomeação e posse, a rigor da linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob pena do acórdão de mérito proferido por esta Turma Recursal restar esvaziado.

Isso porque,
o direito do autor de nomeação e posse no cargo público é corolário lógico da determinação contida no julgado transitado em julgado, sobretudo por ter restado evidenciada a necessidade de servidores e a preterição no preenchimento da vaga
.

A respeito do cumprimento de obrigação de fazer, o Código de Processo Civil prevê:

Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Assim, o acórdão proferido, ora em execução, deve ser cumprido de forma a satisfazer a pretensão do demandante, reconhecida e acobertada pela coisa julgada,
de forma integral.

Ressalto que questões internas, eminentemente burocráticas não podem ser opostas pelo Estado de Mato Grosso com vistas a esquivar-se da satisfação de obrigação reconhecida em acórdão com trânsito em julgado, como a hipótese da inexistência de turma aberta para realização do Curso de Formação de Soldados – que, como o próprio ente estadual enfatizou, não constitui etapa integrante do concurso, mas sim posterior à convocação dos aprovados.

A questão posta, apesar de
sui generis
, já foi enfrentada por outros Tribunais Pátrios, conforme colho precedente do TJSP:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença em sede de mandado de segurança, em que foi reconhecida a ilegalidade do ato de exclusão do impetrante na etapa de investigação social, com determinação de reinclusão na ordem de classificação obtida no concurso. 2. Direito subjetivo do impetrante à nomeação, nos termos do enunciado no 15 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.". 3. Nomeação que deve observar as limitações previstas na Lei Complementar federal no 173/2020. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(AC 00014912420208260428 SP, 5a Câmara de Direito Público, Relator Nogueira Diefenthaler, julg. em 01/09/2021)

Assim, o comando judicial deve ser cumprido, ainda que o Estado de Mato Grosso tenha que organizar curso de formação unicamente para o autor ou que ele seja nomeado e tome posse, sem prejuízo de posterior curso de formação.

Não é razoável aguardar a composição de nova turma para nomeação do autor, tendo em vista que sequer há previsão para tanto, conforme informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso (ID 124954677). Observei, ainda, que este tema não foi abordado no aludido recurso e no acórdão.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe

provimento
,

a fim de
reformar
a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença e reconhecer a pendência da satisfação integral da obrigação, determinando que o Estado de Mato Grosso proceda à convocação/nomeação do requerente KLINSMAN ALVES DE OLIVEIRA para que tome posse no cargo de Soldado da PMMT, independentemente da oferta de Curso de Formação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas por parte do Juízo de origem, se necessário.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022